Tribunal: TJES
Processo: 5000116-66.2022.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Overbooking
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000116-66.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA ELIZA DE FONSECA E OLIVEIRA
RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000116-66.2022.8.08.0028
Recorrente: RITA ELIZA DE FONSECA E OLIVEIRA

Recorrido: AMERICAN AIRLINES INC

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.

(1). DA LIDE.
EM APERTADA SÍNTESE, ALEGA A AUTORA QUE ADQUIRIU PARA VIAGEM DE SEU SEU FILHO, 01 (UM) BILHETE AÉREO JUNTO À REQUERIDA COM DESTINO AOS ESTADOS UNIDOS. O EMBARQUE ERA PREVISTO PARA O DIA 09 DE JANEIRO DE 2022 E O ITINERÁRIO INICIAL ESTABELECIDO FOI BELO HORIZONTE/MG X MIAMI/EUA X ODESSA/EUA. APONTA QUE DESPENDEU A QUANTIA DE R$ 1.923,05 (MIL NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS), QUE FOI DIVIDO EM 6 (SEIS) PARCELAS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO PESSOAL. RELATA, ENTRETANTO, QUE O EMBARQUE SEU FILHO FOI NEGADO PELA REQUERIDA NO ITINERÁRIO MIAMI X ODESSA, SOB A ALEGAÇÃO DE "NÃO HAVER PASSAGEM PARA AQUELE VOO". AFIRMA, AINDA, QUE ADQUIRIU UM SEGUNDO BILHETE NO VALOR DE R$ 1.680,96 (MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) E QUE APÓS RECEBER CONTATO TELEFÔNICO DA REQUERIDA, TEVE A PROMESSA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA. APONTA QUE LOGO APÓS SEU FILHO CONSEGUIU EMBARCAR MEDIANTE A COMPRA DO SEGUNDO BILHETE. RELATA AO FINAL QUE, EM CONSEQUÊNCIA DO OCORRIDO, TEVE GASTOS DE PASSAGEM AÉREAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO IMPORTE DE R$ 3.132,89 (TRÊS MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS). POR ESTE MOTIVO, EM SEDE DE MÉRITO, REQUER A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 3.132,89 (TRÊS MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA EM SUA ÍNTEGRA, JULGANDO PROCEDENTE
IN TOTUM
A PRETENSÃO AUTORAL DE ATRIBUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO.
(5). MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE A PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS COM A REQUERIDA, TAIS QUE CONTEMPLAVAM O TRECHO
BELO HORIZONTE/MG
X
MIAMI/EUA
X
ODESSA/EUA
E, HAVIDO O IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DURANTE A CONEXÃO, O REQUERENTE SE VIU OBRIGADO A ADQUIRIR NOVA PASSAGEM EM VOO DIVERSO.
POIS BEM
, O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE A APURAR SE HÁ RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA, ORIUNDA DO NÃO EMBARQUE DO AUTOR E, EM CASO POSITIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE A SENTENÇA VERGASTADA MERECE SER MANTIDA NA ÍNTEGRA, E EXPLICO. AINDA QUE A PARTE AUTORA TENHA DE FATO COMPROVADO QUE O EMBARQUE NÃO OCORREU COMO INICIALMENTE PLANEJADO,
RESTA COMPROVADO QUE O INFORTÚNIO ENFRENTADO NÃO SE DEU POR RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ, MAS SIM DA AUTORA.
DIGO ISTO POIS, VALORANDO OS ELEMENTOS DE PROVA APRESENTADOS PELA REQUERIDA EM SUA PEÇA DE DEFESA, E QUE FORAM RESSALTADOS PELA MAGISTRADA DE PISO, NOTA-SE QUE A AUTORA NÃO SE ATENTOU À NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA NO CARTÃO, DEVIDAMENTE ASSINADA E IMPRESSA. POR MEDIDA DE SEGURANÇA, A FORNECEDORA SOLICITA O PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO QUANDO O PAGAMENTO É EFETUADO POR TERCEIROS. ASSIM, NÃO HAVENDO SIDO REALIZADO TAL PROCEDIMENTO, NÃO RESTOU EFETIVADA A COMPRA DO BILHETE, O QUE ACARRETOU NA IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE AO VOO SUPOSTAMENTE ADQUIRIDO PELO REQUERENTE. SENDO ASSIM, DE IGUAL MODO RESTA INCONTROVERSA A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS À PARTE DEMANDANTE. ALIÁS, A MEU SENTIR, OS FATOS NARRADOS NA INICIAL TERIAM SIDO SUPORTADOS PELO FILHO DA REQUERENTE, ESTE SIM QUE SUPORTOU OS EFEITOS DO CANCELAMENTO DO VOO E NÃO A REQUERENTE, O QUE REAFIRMA, AINDA MAIS, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NESTE PARTICULAR.
(6).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)